Tribunal: TJDFT
Processo: 0773911-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS. PRECEDENTE ISOLADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo a prescrição da pretensão relativa às diferenças decorrentes da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade em pecúnia, bem como indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência diante da ausência de divergência entre as Turmas Recursais.

2. O Embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso concreto, a embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao concluir pela inexistência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais quanto ao termo inicial da prescrição. Sustenta a existência de precedente da Primeira Turma Recursal que teria fixado entendimento em sentido contrário.

6. O voto embargado enfrentou expressamente a questão, demonstrando a orientação uniforme no sentido de que o prazo prescricional tem início com o pagamento da primeira parcela da indenização, e não com a última. A existência de julgamento divergente, ainda que posterior, não descaracteriza a uniformidade jurisprudencial nem constitui divergência relevante apta a ensejar pedido de uniformização.

7. Quanto à alegada omissão referente à aplicação da teoria da actio nata e do Tema 445 da Repercussão Geral, verifica-se que o acórdão enfrentou amplamente a matéria atinente à ciência inequívoca da lesão, delimitando o termo inicial da prescrição e resolvendo de modo claro o conteúdo jurídico da controvérsia. Assim, a ausência de referência explícita ao Tema 445 não configura omissão sanável.

8. Igualmente não se verifica contradição interna. A alegada divergência entre o entendimento deste colegiado e o precedente isolado citado pela parte não constitui incoerência interna do acórdão.

9. Também não há que se falar em erro de premissa fática. O acórdão não se baseou em qualquer dado material equivocado, tendo identificado corretamente as datas de pagamento, o número de parcelas, a regra prescricional aplicável e os elementos documentais constantes dos autos. A discussão suscitada pela embargante refere-se, na verdade, à interpretação jurídica sobre o momento da ciência da violação, o que não corresponde a premissa fática.

10. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

11. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.